Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007621-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MOISES MELO DOS SANTOS - CPF: 643.243.973-68 (ADVOGADO), MARINETE PEDROSA DA CONCEICAO - CPF: 027.900.103-74 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), MOISES MELO DOS SANTOS - CPF: 643.243.973-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMAR MARQUES DE SOUZA - CPF: 910.894.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 626.911.183-80 (VÍTIMA), ANA CLARA DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 626.911.183-80 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007621-77.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARINETE PEDROSA DA CONCEICAO
IMPETRANTE: MOISES MELO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LEGALIDADE DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, condenada a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável e corrupção de menores, em razão de reiterados descumprimentos das condições impostas ao monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva da paciente, especialmente diante das alegações de falhas técnicas no equipamento de monitoramento eletrônico e da suposta desnecessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base no reiterado descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a violação de medidas cautelares impostas como condição para a liberdade provisória justifica a decretação da prisão preventiva.

5. Não há elementos nos autos que demonstrem a inexistência das violações, tampouco comprovação de defeitos técnicos nos dispositivos de monitoramento.

6. A gravidade concreta dos fatos, envolvendo estupro de vulnerável e corrupção de menores, aliada à periculosidade evidenciada, impede a adoção de medidas menos gravosas.

7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva diante da presença dos pressupostos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

TESE DE JULGAMENTO
: "É legítima a decretação da prisão preventiva quando constatado o descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente em casos de crimes graves e com condenação imposta em regime fechado, ainda que a defesa alegue falhas técnicas não comprovadas no monitoramento eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 4º, 311, 312, § 1º, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 957.855/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 17/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10/03/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007621-77.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARINETE PEDROSA DA CONCEICAO
IMPETRANTE: MOISES MELO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARINETE PEDROSA DA CONCEIÇÃO, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Vera, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1000879-60.2021.8.11.0102
.

Em suas razões, assevera que:
1)
foi presa preventivamente, pois segundo o Ministério Público, está descumprindo as condições impostas para a liberdade provisória que lhe foi concedida, especialmente no que tange à monitoração eletrônica;
2)
“
não há nos autos provas de que a paciente tenha violado a tornozeleira eletrônica, equipamento que por muitas vezes já vem com defeito de fábrica
”;
3)
a prisão é desarrazoada em razão “
da responsabilidade que a paciente tem em comparecer religiosamente ao Fórum para assinar termo de comparecimento mensalmente
”;
4)
“
o f
umus comissi delicti mais uma vez encontra-se prejudicado, uma vez que se tem dúvidas quanto a violação do aparelho, pois não se sabe se foi violação ou problemas técnicos com a bateria
”;
5) “
tem residência fixa e trabalho lícito, data vênia, como a paciente pode gerar um perigo caso ela esteja em liberdade? que perigo ela oferecerá na lide processual penal?”.

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem, visando “
a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP diversas da segregação, sugerindo a defesa um novo Aparelho de monitoramento eletrônico a senhora Marinete Pedrosa da Conceição, com a expedição de alvará de soltura
”.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007621-77.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente foi condenada nas penas do
artigo 213, § 1º, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal
, e apenada com
14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado
, em razão dos seguintes fatos delitivos:

“Consta ainda que a denunciada MARINETE PEDROSA DA CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, constrangeu, mediante ameaça velada, sua filha, a vítima ANA CLARA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, a praticar atos libidinosos consigo e com o denunciado ADIMAR.

Conforme apurado, o denunciado ADIMAR iniciou um relacionamento amoroso com a genitora da vítima, a denunciada MARINETE, oportunidade em que passou a morar na residência daquelas. Assim, aproveitando-se da coabitação na residência, a denunciada MARINETE determinou que a vítima mantivesse relação sexual com o denunciado ADIMAR, dizendo “VAI LÁ E FAÇA ELE FELIZ”.

[...]

Ademais, após a Autorização Judicial para quebra dos dados telefônicos dos aparelhos celulares dos denunciados e vítima, constatou-se que os denunciados mantinham conversas constantes, na qual em todas as oportunidades o denunciado ADIMAR se referia a vítima como sendo sua esposa, dizendo que a mesma seria mãe de seus filhos.

Constatou-se ainda que a denunciada MARINETE efetuava a gravação de vídeos e fotos da vítima nua, encaminhando-as em seguida ao denunciado ADIMAR, sendo que, em um desses vídeos foi possível constatar que a própria denunciada MARINETE praticava atos libidinosos com a vítima, determinando que a mesma “mamasse” em seu seio. [...]”
(AP – Id. 70643183).

Após a prolação da sentença condenatória, o Ministério Público requereu a preventiva dela, que foi deferida,
verbis
:

Em 3/3/2025, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos acusados, pois "os réus estão
descumprindo as medidas cautelares impostas
, deixando de manter em funcionamento a tornozeleira eletrônica (Ids 177814974, 182109381 e 185061184)"
(ID 185857808, fl. 2).

[...]

Como visto, os motivos autorizadores das decretações das prisões preventivas dos réus - em suma, são eles:
a)
presença da materialidade e autoria delitivas, caracterizando o fumus commissi delicti;
b)
descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, denotando as efetivas periculosidades dos agentes;
c)
necessidade de garantir a ordem pública; e,
d)
imprescindibilidade de garantir a aplicação da lei penal aos réus, os quais foram condenados há mais de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado - foram suficientemente alinhavados pelo Ministério Público ao ID 185857808. Assim, para evitar tautologia,
REPORTO-ME
a tais argumentos.

Sobre o ponto, registra-se, desde logo, ser possível a adoção de motivação per relationem em casos análogos a este, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

[...]

Com efeito, é cabível "o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal" (STJ, HC n. 300.710/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/03/2017), pois “a fundamentação per relationem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (STJ, REsp 1.443.593/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/6/2015).

Nesse contexto,
diante do descumprimento reiterado pelos réus da medida cautelar referente ao monitoramento eletrônico (CPP, art. 282, § 4º), aliado à necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente se considerado que os acusados foram condenados há mais de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado, e tendo em vista, ainda, a gravidade concreta dos fatos aqui apreciados (estupro, em diversas ocasiões, contra a própria filha e enteada), sendo imprescindível
,
ainda, garantir a segurança pessoal da vítima, impõe-se as decretações das prisões preventivas dos réus, reforça-se, já condenados
.

Em tempo, ressalta-se que há plena compatibilidade entre a decretações das prisões em tela com o regime inicial fixado (fechado) para os réus na ocasião da prolação da sentença.

Ante o exposto, sem maiores delongas, com fundamento nos artigos 282, § 4º, 311, 312, § 1º, 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pelo Ministério Público ao ID 185857808 e
DECRETO
as prisões preventivas de ADIMAR MARQUES DE SOUZA e de MARINETE PEDROSA DA CONCEIÇÃO.

Não obstante o alegado, certo é que
o reiterado descumprimento das condições do monitoramento eletrônico com o qual a paciente foi beneficiada justifica o recolhimento cautelar.

Nesse sentido:

[...] No caso, a análise do decreto prisional revela que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Isso decorre do fato de, conforme consignado no decreto que determinou a prisão preventiva, o paciente ter reiteradamente descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas, constatando sucessivos registros de violações relacionadas ao monitoramento eletrônico. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, por si só, evidencia a adequação da prisão preventiva para garantir conveniência da instrução criminal.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 957.855/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Saliento que não há provas de que o descumprimento não ocorreu e que tudo não passa de “defeitos do equipamento”, como alega o impetrante.

De fato, no comparecimento mensal em juízo ocorrido em 24-2-2025, ela ‘informou que o equipamento estava com problema na bateria”, e foi orientada a “procurar a Central de Monitoramento para solucionar o problema”

Apesar disso,
nada indica que adotou a providência
.

De qualquer modo, não se pode olvidar que, conforme aduziu o Ministério Público, os descumprimentos foram reiterados
, “
e
ntre os meses de

julho e outubro de 2024”.

No contexto, não há constrangimento ilegal a ser combatido.

Conforme reiteradamente decidido,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] O descumprimento reiterado da prisão domiciliar e das medidas cautelares aplicadas cumulativamente caracteriza situação excepcionalíssima, hábil a afastar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. [...]
[AgRg no HC n. 774.665/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023].

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
[STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023].

Diante do exposto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARINETE PEDROSA DA CONCEIÇÃO, mantendo inalterada a decisão que decretou a sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025